Tribunal: TRF3
Processo: 0000345-75.2013.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
906/907)

0000345-75.2013.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 24/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 24/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000345-75.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANCA - SP121307

Ementa

DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTRIÇÃO NO CAUC. CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA. AÇÃO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação da União Federal contra sentença que julgou procedente ação proposta por Município, para afastar óbice à formalização de convênio (proposta SICONV 21983/2012) em razão de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC, determinando que União e Caixa Econômica Federal não criassem embaraço à assinatura do ajuste, com confirmação de tutela cautelar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o objeto do convênio, referente a obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, se enquadra no conceito legal de “ações sociais”, para fins de incidência das exceções previstas no art. 25, § 3o, da LC no 101/2000 e no art. 26 da Lei no 10.522/2002, de modo a suspender os efeitos da restrição cadastral no CAUC e viabilizar a transferência voluntária.

III. Razões de decidir

As exceções legais que suspendem restrições cadastrais para transferências voluntárias têm caráter excepcional e comportam interpretação restritiva, não admitindo ampliação para hipóteses não previstas pelo legislador.

Obras de pavimentação e intervenções de infraestrutura urbana, embora de utilidade pública, não se inserem, por si, no conceito de “ações sociais” do art. 26 da Lei no 10.522/2002, conforme orientação consolidada do STJ, inviabilizando o afastamento do óbice cadastral no momento da formalização do convênio.

A superveniência de liberação de recursos e execução da obra por força de tutela cautelar não prejudica o exame do mérito recursal nem convalida a premissa jurídica adotada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Ação julgada improcedente. Apelação da União Federal provida. Tutela cautelar revogada, sem prejuízo do reconhecimento de efeitos fáticos já consumados. Honorários fixados por equidade em favor da União, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de restrição cadastral no CAUC, para fins de transferência voluntária, exige enquadramento do objeto do ajuste nas hipóteses legais excepcionais, interpretadas restritivamente. 2. Obras de pavimentação e infraestrutura urbana não se qualificam, por si, como ‘ações sociais’ para fins do art. 26 da Lei no 10.522/2002 e do art. 25, § 3o, da LC no 101/2000.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 101/2000, art. 25, § 3o; Lei no 10.522/2002, art. 26; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 22.323/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019, DJe 13.12.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.750.796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.142.481/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.3.2025, DJEN 21.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.498.432/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.5.2024, DJe 23.5.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.900.347/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.6.2021, DJe 01.7.2021; TRF 3a Região, ApelRemNec no 5007417-83.2021.4.03.6103, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 25.7.2024, intimação 02.09.2024; TRF 3a Região, ApCiv no 0005792-74.2013.4.03.6105, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 19.6.2019, e-DJF3 27.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000345-75.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANCA - SP121307

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pela União Federal contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Conceição em face da União Federal e da Caixa Econômica Federal, na qual se discutiu a legalidade do óbice à formalização de convênio vinculado à proposta SICONV 21983/2012 em razão de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC, na data de 28/12/2012 (ID 94759458, pág. 5/15).

Narra-se na inicial que o Município, ao buscar a formalização de convênio para execução de obras de pavimentação, guias e sarjetas, foi impedido de prosseguir em razão de exigência de Certificado de Regularidade Previdenciária e de apontamento cadastral no CAUC. Sustentou que não possuía regime próprio de previdência social, afirmando a desnecessidade da exigência do CRP no contexto apresentado, e pediu a declaração de nulidade das irregularidades apontadas, com determinação para que União e CEF não obstassem a contratação e para que fosse consolidada a tutela anteriormente deferida em cautelar conexa 6115 (ID 94759982, pág. 152/156, no 0000074-66.2013.4.03).

A CEF apresentou contestação, informando o cumprimento da liminar, realizando e efetivando a contratação do convênio (ID 94759458, págs. 150/152). A União também contestou, aduzindo sua ilegitimidade passiva, reconhecendo a regularidade do ente federativo perante o pagamento das obrigações previdenciárias, pugnando, no entanto, pelo desprovimento da ação, sob fundamento que o objeto do convênio não se insere no conceito de ação social.

A sentença partiu da premissa de que a restrição cadastral não poderia impedir a formalização do ajuste no caso concreto, com fundamento na incidência da exceção prevista no art. 25, § 3o, da Lei Complementar 101/2000 e no art. 26 da Lei 10.522/2002, reconhecendo caráter social suficiente ao objeto do convênio. Em consequência, confirmou a medida cautelar e impôs às rés obrigação de não criar embaraço à assinatura do convênio, além de condenação sucumbencial (ID 94759458, págs. 212/215).

A União apelou, sustentando, em síntese, que a recusa em firmar o convênio era legal, porque a municipalidade ostentava pendência cadastral relevante no CAUC na data da celebração e porque o objeto do ajuste, consistente em obra de pavimentação e infraestrutura urbana, não se enquadra no conceito legal de ação social para fins de suspensão da restrição cadastral. Afirma que a exceção do art. 26 da Lei 10.522/2002 e do art. 25, § 3o, da LC 101/2000 é de interpretação restritiva e não alcança obras de infraestrutura urbana. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido e a inversão dos ônus sucumbenciais (ID 94759458, págs. 218/237)

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A apelada requereu expedição da certidão de objeto e pé, devidamente expedida (ID 94759983, págs. 23/28).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Reconheço, de início, que a superveniência da liberação dos recursos e a execução da obra, por força da tutela cautelar posteriormente confirmada na sentença, não prejudicam o julgamento da apelação. O interesse recursal permanece íntegro, porque subsiste controvérsia sobre a legalidade da ordem judicial que afastou a incidência da restrição cadastral, sobre a correção da sentença de procedência e sobre os efeitos processuais daí decorrentes, inclusive sucumbência e eventual recomposição patrimonial em via adequada.

No mérito, entendo que assiste razão à União Federal.

A controvérsia deve ser solucionada a partir do regime jurídico das transferências voluntárias e da interpretação restritiva das hipóteses legais de exceção às restrições cadastrais. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, no art. 25, exigências para a realização de transferências voluntárias, e a Lei 10.522/2002, em seu art. 26, prevê hipótese excepcional de suspensão da restrição para transferência de recursos destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira. Trata-se de norma excepcional, cuja interpretação não comporta ampliação para abranger hipóteses não previstas pelo legislador.

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

II - (VETADO)

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a expressão “ações sociais”, para fins do art. 26 da Lei 10.522/2002, deve ser compreendida de modo restritivo, teleológico e sistemático, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar objetos conveniais que, embora de interesse público, não se confundem com as ações sociais em sentido legal. Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado em controvérsias envolvendo transferências voluntárias e restrições em CAUC/SIAFI.

FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. REPASSE AO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL NO CAUC. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NÃO ENQUADRAMENTO EM AÇÃO SOCIAL PREVISTO NO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA DA MUNICIPALIDADE DENEGADO.

1. O Impetrante não logrou demonstrar o enquadramento da proposta de recuperação de estradas vicinais, na exceção prevista no art. 26 da Lei 10.522/2002, o qual permite a suspensão dos efeitos do registro do Município no CAUC, ou seja, de que a proposta se destina a Ações sociais.

2. Ordem denegada.

(MS 22.323/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO QUE OBJETIVA A LIBERAÇÃO DE VERBA FEDERAL PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. INSCRIÇÃO NO CAUC. SITUAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM O CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL PREVISTO NO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, prevê em seu art. 25 a proibição de repasse de verbas para aqueles Entes que se encontrem em situação irregular.

2. Por sua vez, o art. 26 da Lei 10.522/2002 dispõe que fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registros no CADIN e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

3. E não é outro o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a inscrição de Município junto ao SIAFI ou CAUC deve ter seus efeitos suspensos somente quando os repasses visarem execução de ações sociais ou em faixa de fronteira.

4. Ressalte-se, entretanto, que a interpretação da expressão ações sociais não pode estender-se a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Seu conceito, para o fim da Lei 10.522/2002 (CADIN), deve decorrer de interpretação restritiva, teleológica e sistemática.

5. Na hipótese, trata-se de liberação de verbas federais para o fomento de atividade agropecuária, que não se enquadra no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002. 6. Por fim, é inviável o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre quanto à ausência de inscrição da municipalidade junto ao CAUC, porquanto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, faz-se necessária a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada em sede de Recurso Especial.

7. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento, com a majoração dos honorários recursais.

(AgInt no REsp 1750796/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 22/11/2018)

Além disso, em julgados mais recentes, o STJ reafirmou especificamente que obras de pavimentação, recapeamento e intervenções de infraestrutura urbana não se inserem, por si sós, no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002, para fins de suspensão das restrições cadastrais e viabilização de transferência voluntária de recursos federais. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CADIN. SUSPENSÃO. REPASSE DE RECURSOS. AÇÕES SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITA.

1. De acordo com entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do STJ, a interpretação da expressão "ações sociais" não pode ser ampla ao ponto de incluir hipóteses não apontadas pelo legislador (art. 26 da Lei n. 10.522/2002).

2. No caso, a decisão agravada, ao afastar a realização de pavimentação asfáltica e requalificação de lagoa do conceito de ações sociais, seguiu o entendimento desta Corte. Precedente: AgInt no REsp 1.832.197/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REPASSE DE VERBAS PELA UNIÃO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SIAFI. SUSPENSÃO DOS EFEITOS QUANTO AOS REPASSES QUE VISEM À EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS OU EM FAIXA DE FRONTEIRA. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA DO TERMO "AÇÕES SOCIAIS". NÃO INCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de incidência da Súmula n. 283 do STF na hipótese, tendo em vista que o fundamento do acórdão recorrido relativo à impossibilidade de inscrição da entidade municipal em cadastro de inadimplentes, mas apenas do nome do responsável pelas contas municipais, foi impugnado na medida em que a recorrente afirmou nas razões do recurso especial que a norma constitucional prevista nos arts. 160 e 195, § 3o, da Constituição Federal é clara no sentido de que a pessoa jurídica que possui débitos com o sistema de seguridade não pode contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, não sendo possível invocar os arts. 25, § 3o, da LC n. 101/2000 e o art. 26 da Lei n. 10.522/2002 para excepcionar regra constitucional sob pena de violação do princípio da hierarquia.

2. A decisão agravada afastou a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC e registrou a impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos da Constituição Federal em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

3. No caso específico de recapeamento asfáltico de vias urbanas/pavimentação, como é o caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido (o que, inclusive, afasta os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ), esta Corte já se manifestou no sentido de entender que tal finalidade não se enquadra entre as exceções legalmente previstas nos arts. 25, caput, § § 1o e 3o, da Lei Complementar no 101/2000, e 26 da Lei no 10.522/2002, para fins de suspensão das restrições e pendências do CAUC/FIAFI a fim de viabilizar a transferência de recursos via convênio, sendo certo que as exceções não podem ser ampliadas a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Nesse sentido: AgRg no REsp 1457430/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015; REsp 1.372.942/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; REsp 1.527.308/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; AgRg no REsp 1.457.430/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/12/2015; e REsp no 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020.

4. Tendo o acórdão recorrido manifestado entendimento frontalmente contrário à jurisprudência desta Corte, o recurso especial foi provido no ponto para reconhecer a impossibilidade da celebração de convênio para transferência voluntária de recursos da União para o Município para a finalidade em tela.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.498.432/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CADIN. SUSPENSÃO. REPASSE DE RECURSOS. AÇÕES SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITA.

1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. De acordo com entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do STJ, a interpretação da expressão "ações sociais" não pode ser ampla ao ponto de incluir hipóteses não apontadas pelo legislador (art. 26 da Lei n. 10.522/2002).

3. No caso, o Tribunal de origem, ao afastar a realização de pavimentação e drenagem de ruas do conceito de ações sociais, convergiu com o entendimento desta Corte. Precedente: AgInt no REsp 1.832.197/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.900.347/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No âmbito deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, a orientação é convergente. Há precedentes que afastam o enquadramento de obras de infraestrutura urbana no conceito de ações sociais para fins de incidência das exceções legais invocadas, ainda que o repasse tenha sido posteriormente liberado ou a obra tenha sido executada. A utilidade pública do empreendimento não basta, por si, para deslocar o regime legal restritivo das transferências voluntárias.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. NÃO APLICAÇÃO DOS MÍNIMOS LEGAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PANDEMIA COVID. EC No 119/22. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. REPASSE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O artigo 25 da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) exige a regularidade quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, para fins de transferência voluntária de recursos entre os entes da Federação.

- O art.26 da Lei n. 10.522/2002, por sua vez, autoriza o repasse de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que estejam inscritos nos cadastros de restrição (SIAFI/CADIN) se os recursos forem destinados à execução de ações sociais ou em faixa de fronteira.

- Apenas os repasses relativos às ações de educação, saúde e assistência social podem ser realizados independentemente da regularidade fiscal e demais sanções de suspensão de transferências voluntárias.

- A jurisprudência tem admitido que o termo 'ação social' presente na mencionada lei deve ser interpretado restritivamente e não pode estender-se a ponto de abarcar situações que o legislador não previu.

- No caso concreto, o autor não preenchia todos os requisitos para a formalização do convênio, ante a existência de inscrição de inadimplência no Serviço Auxiliar de Informação para Transferências Voluntárias – CAUC, referente a não aplicação mínima de recursos em Educação.

- O Município de Jacareí alegou que a não aplicação dos recursos previstos na legislação deu-se em decorrência das suspensões das atividades na área da Educação no ano de 2020 em razão da pandemia de COVID-19. Diz que foram reduzidos os gastos nesta área, tendo aplicado 22,5% das receitas na Educação no exercício de 2020. O TCE emitiu parecer favorável à aprovação das contas do Município de Jacareí, exercício de 2020, com recomendações.

- O convênio em questão tem como objeto o repasse de recursos para obras de asfaltamento e recuperação de pavimentação de ruas, portanto, não se enquadra no conceito de ações sociais da Lei n. 10.522/02.

- A Emenda Constitucional n. 119 de 27/04/2022 alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.

- O descumprimento da aplicação dos mínimos legais e constitucionais na área de educação no período da pandemia do COVID, não constitui óbice para fins de repasse de convênio, conforme previsto no art.2o da EC n. 119/2022.

- Apelação e remessa necessária não providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007417-83.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 25/7/2024, Intimação via sistema DATA: 2/9/2024)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONVÊNIO FEDERAL. REPASSE DE VERBAS. INSCRIÇÃO NO CAUC. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE AÇÕES SOCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada pelo Município de Mombuca em face da Caixa Econômica Federal e da União, objetivando sejam as rés compelidas a celebrarem o convênio no 770235/2012, com a liberação de verba para a execução de uma rotatória de acesso entre os municípios de Mombuca e Rio das Pedras.

2. Não há se falar em inépcia da apelação quando presente a logicidade entre a fundamentação apresentada pelo autor e o pedido de reforma da sentença.

3. In casu, subsiste o interesse da parte autora no julgamento definitivo da lide, pois a formalização do convênio e o repasse das verbas ocorreram após o ajuizamento da presente demanda.

4. O pedido de produção de provas, embora constasse na inicial, não foi reiterado quando da intimação do autor para especificar as provas que pretendia produzir, o que ocasionou a preclusão consumativa desse direito, não configurando, portanto, cerceamento da atividade probatória o julgamento antecipado da lide.

5. Segundo o artigo 26 da Lei n.o 10.522/02, as pendências apontadas no sistema CAUC não impedem o repasse de recursos e a formalização de convênios destinados à implementação de ações sociais, mormente aquelas voltadas para a área da saúde, educação e assistência social, bem como de ações sociais em faixa de fronteira.

6. No caso em apreço, todavia, trata-se de liberação de verbas federais para a construção de rotatória de acesso entre os municípios de Mombuca e Rio das Pedras (direito relacionado à infraestrutura urbana e aos serviços sociais previstos no art. 2o da Lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades), que não se enquadra no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002. Precedentes.

7. Ademais, os ilícitos praticados pela gestão anterior somente não impedem a assinatura de convênios e o repasse de verbas públicas quando a nova gestão tenha adotado as providências cabíveis contra o ex-prefeito para a reparação dos danos por ele eventualmente cometidos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

8. Logo, em que pese a informação trazida pela CEF no sentido de que o repasse dos recursos havia sido liberado e a obra concluída, é de rigor, com fundamento nos elementos dos autos, a improcedência da pretensão autoral, devendo a municipalidade arcar com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser rateado em partes iguais pelas rés.

9. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1956587 - 0005792-74.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 19/6/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/6/2019)

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, verifico que o objeto do convênio é obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas. Trata-se de intervenção de infraestrutura urbana. Embora se reconheça sua relevância para a coletividade e sua utilidade para a mobilidade local, não se trata, para os fins estritos do art. 25, § 3o, da LC 101/2000 e do art. 26 da Lei 10.522/2002, de ação social apta a autorizar a suspensão da restrição cadastral.

A conclusão adotada na sentença, portanto, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada. O fundamento central do decisum recorrido consistiu em atribuir ao objeto do convênio natureza social bastante para afastar a incidência das restrições do CAUC, entendimento este que deve ser afastado.

A posterior regularização ou emissão de certidão, bem como a circunstância de que o repasse foi efetivado e a obra executada em decorrência da tutela cautelar, não alteram essa conclusão. Tais elementos podem ser relevantes para discussão de efeitos subsequentes, mas não convalidam a premissa jurídica adotada para reconhecer o direito ao afastamento da restrição no momento da celebração do convênio.

Por essas razões, de rigor a reforma da sentença.

Considerando o provimento do recurso da União e a inversão do resultado do julgamento, com a total improcedência da ação declaratória, os honorários advocatícios são fixados em favor da União, mediante juízo de equidade, mormente diante do baixo valor da causa, no montante de R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973, aplicável à época da prolação da sentença.

Revogo a tutela cautelar concedida nos autos apensos, sem prejuízo do reconhecimento de que seus efeitos fáticos já se consumaram.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTRIÇÃO NO CAUC. CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA. AÇÃO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação da União Federal contra sentença que julgou procedente ação proposta por Município, para afastar óbice à formalização de convênio (proposta SICONV 21983/2012) em razão de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC, determinando que União e Caixa Econômica Federal não criassem embaraço à assinatura do ajuste, com confirmação de tutela cautelar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o objeto do convênio, referente a obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, se enquadra no conceito legal de “ações sociais”, para fins de incidência das exceções previstas no art. 25, § 3o, da LC no 101/2000 e no art. 26 da Lei no 10.522/2002, de modo a suspender os efeitos da restrição cadastral no CAUC e viabilizar a transferência voluntária.

III. Razões de decidir

As exceções legais que suspendem restrições cadastrais para transferências voluntárias têm caráter excepcional e comportam interpretação restritiva, não admitindo ampliação para hipóteses não previstas pelo legislador.

Obras de pavimentação e intervenções de infraestrutura urbana, embora de utilidade pública, não se inserem, por si, no conceito de “ações sociais” do art. 26 da Lei no 10.522/2002, conforme orientação consolidada do STJ, inviabilizando o afastamento do óbice cadastral no momento da formalização do convênio.

A superveniência de liberação de recursos e execução da obra por força de tutela cautelar não prejudica o exame do mérito recursal nem convalida a premissa jurídica adotada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Ação julgada improcedente. Apelação da União Federal provida. Tutela cautelar revogada, sem prejuízo do reconhecimento de efeitos fáticos já consumados. Honorários fixados por equidade em favor da União, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de restrição cadastral no CAUC, para fins de transferência voluntária, exige enquadramento do objeto do ajuste nas hipóteses legais excepcionais, interpretadas restritivamente. 2. Obras de pavimentação e infraestrutura urbana não se qualificam, por si, como ‘ações sociais’ para fins do art. 26 da Lei no 10.522/2002 e do art. 25, § 3o, da LC no 101/2000.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 101/2000, art. 25, § 3o; Lei no 10.522/2002, art. 26; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 22.323/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019, DJe 13.12.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.750.796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.142.481/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.3.2025, DJEN 21.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.498.432/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.5.2024, DJe 23.5.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.900.347/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.6.2021, DJe 01.7.2021; TRF 3a Região, ApelRemNec no 5007417-83.2021.4.03.6103, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 25.7.2024, intimação 02.09.2024; TRF 3a Região, ApCiv no 0005792-74.2013.4.03.6105, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 19.6.2019, e-DJF3 27.6.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão